Tribunal: TCU
Processo: 010.820/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades em licitação para contratação de empresa especializada em serviços de natureza continuada para promoção, apoio técnico e gerencial, organização e realização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Soluction Logística e Eventos Eireli, a respeito da possível ocorrência de irregularidades na condução do pregão eletrônico 90002/2025 pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e ao representante.